Tribunal: TJSP
Processo: 2161801-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida para reduzir o valor da multa sem, contudo, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Descabimento. Aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001041235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161801-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
agravante CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A, é agravado MUNICÍPIO DE
ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U., ressalvado entendimento do Relator.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.145 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2161801-90.2020.8.26.0000
Agravante Concessionária Spmar S/A
Agravado Município de Itaquaquecetuba
Comarca: Itaquaquecetuba
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal ISS.
Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida para
reduzir o valor da multa sem, contudo, condenação ao
pagamento de honorários advocatícios. Descabimento.
Aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls.
273/2761) que, em execução fiscal2 para cobrança de ISS e multas, acolheu em
parte exceção de pré-executividade, deixando, contudo, de condenar o
Município ao pagamento de honorários, sob fundamento de que não houve
extinção, sequer parcial do feito, apenas reconhecimento da abusividade da
multa aplicada, determinando-se o prosseguimento com a devida correção.
Defende o cabimento da condenação diante do princípio da
sucumbência, ressaltando que houve reconhecimento de inconstitucionalidade
do dispositivo legal que fixava multa de 200%, reduzindo-a para 100%, o que
gerou a redução da cobrança em mais de oitenta milhões de reais.
Requer, assim, sejam fixados honorários advocatícios
observados os §§ 3o e 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil ou,
subsidiariamente, por equidade.
Daí pleiteia reforma.
Não foi apresentada contraminuta (fls. 352).
É o relatório.
1 Embargos de declaração rejeitados (fls. 341/343).
2 Processo no 1007301-93.2018.8.26.0278, valor em 28.9.2018: R$ 266.675.764,26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso merece provimento.
Diante do acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade, cabe à exequente arcar com o ônus da sucumbência na
proporção do proveito econômico obtido pelo executado.
Nesse sentido, destaca-se:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DE PARTE DA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
OCORRÊNCIA
DE
CONTRADITÓRIO.
PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA.
PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Execução Fiscal da Fazenda Nacional fundada em quatro
Certidões da Dívida Ativa, três das quais extintas pela
exceção
de
pré-executividade.
Acórdão
negando
os
honorários advocatícios em razão da não-extinção da
execução.
Recurso
especial
parcialmente
provido,
concedendo a verba honorária relativamente ao valor da
execução extinta. Agravo regimental sustentando a mesma
tese
do
acórdão
e,
subsidiariamente,
requerendo o
reconhecimento da sucumbência recíproca.
2. Em razão dos princípios da causalidade e da sucumbência
e do caráter contencioso da exceção de pré-executividade,
provida esta, ainda que parcialmente, é devido o pagamento
da verba honorária pela parte vencida.
3. Observância da premissa de que a vitória processual de
quem tem razão deixaria de ser integral quando ele tivesse de
suportar gastos para vencer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Agravo regimental improvido.”3
Assim, merece ser acolhida a pretensão do agravante, devendo
a exequente arcar com o ônus da sucumbência.
Cabe aqui, contudo, aplicação do artigo 85, § 8o, do
CPC/2015, que, ressalte-se, não se destina somente a causas de valor ínfimo,
como também, pelas mesmas razões, àquelas de valor muito elevado, hipótese
dos autos conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8o, DO
CPC/2015.
VALOR
EXCESSIVO.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO”4.
Assim,
considerando
o
trabalho
desenvolvido
e
a
complexidade da causa, fixou-se a verba honorária em R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), ressalvado entendimento deste Relator.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
3 AgRg no REsp 670038/RS, relator Ministro JOSÉ DELGADO, j. 08/03/2005.
4 REsp 1864345, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.3.2020.